Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700152-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAUA MARTINS CORREIA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Noemmy Stephanie Felix Nogueira Sousa, em favor de Cauã Martins Correia, contra decisão do MM. Juiz da Vara de Execuções Penais que revogou a progressão do sentenciado ao regime aberto, com concessão de prisão domiciliar, nos autos no 0401622-95.2024.8.07.0015 (ID 67639445 - Pág. 1). Consta dos autos que o paciente cumpre pena no Centro de Progressão Penitenciária, encontrando-se atualmente no regime semiaberto. Consta que, em 30/12/2024, a autoridade coatora deferiu pedido de progressão de regime ao aberto, sendo expedido ofício à unidade prisional com ofício de requisição para audiência admonitória para concessão de prisão domiciliar, a qual foi designada para 07/01/2025, às 14h. Ocorre que, em 03/01/2025, foi noticiado o cometimento da suposta falta disciplinar grave pelo paciente, consistente em ter se atrasado ao recolhimento no CPP após a realização de trabalho externo e de ter tentado burlar a gestão da unidade com relação ao seu retorno, assinando a folha de ponto em horário em que já havia saído do local de trabalho (ID 67639452). Em decorrência da prática de falta grave, o Juízo da Execução revogou a decisão de concessão da progressão ao regime aberto e a sua implementação na modalidade de prisão domiciliar, além de ter suspendido cautelarmente os benefícios externos. No presente habeas corpus, a Defesa alega que a revogação da prisão domiciliar com base apenas na notícia de cometimento de suposta falta disciplinar de natureza grave viola o princípio da presunção de inocência. Entende que o paciente “já tinha sido progredido ao regime aberto antes do cometimento da falta, conforme pode ser observado nos documentos em anexo, estando pendente apenas a formalização do ato por meio da audiência admonitória, agendada para amanhã, dia 07/01/2025”. Salienta que os fatos imputados ao reeducando devem ser apurados durante o trâmite do inquérito disciplinar, porém o paciente não pode ficar prejudicado, uma vez que a audiência admonitória foi designada para amanhã, dia 07/01/2025. Destaca, a tal respeito, que as audiências admonitórias demoram a ser designadas e que os reeducandos ficam vários dias aguardando a formalidade ser cumprida. Afirma ter ocorrido “um mal-entendido” com sua folha de ponto e seu retorno a unidade prisional” e que não houve tentativa de burla na folha de ponto. Pede o deferimento da medida liminar para “suspender os efeitos da decisão que revogou a prisão domiciliar do paciente e determinar, que o mesmo seja submetido a audiência admonitória, que ocorrerá amanhã, dia 07/01/2025 às 14h (audiência esta que já tinha sido designada antes da notícia da suposta falta disciplinar), até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional”. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja cassada a decisão que revogou a prisão domiciliar do paciente, pelo suposto cometimento de falta grave. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. No caso em exame, verifica-se que a impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante a inadequação do writ, não há óbice à análise da questão suscitada, de modo excepcional, tendo em vista que a decisão impugnada foi proferida na presente data e a audiência que se pretende realizar foi designada para amanhã, dia 07/01/2025. Considera-se, ainda, a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. Todavia, no caso em apreço, não se verifica a existência de manifesta ilegalidade na decisão impugnada a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. Segundo consta dos autos, o Juízo da Vara de Execuções Penais havia concedido ao paciente a progressão ao regime aberto na modalidade prisão domiciliar em 30/12/2024, mas ele supostamente praticou falta disciplinar em 03/01/2025, antes da realização da audiência admonitória designada para o dia 07/01/2025. Assim, ao contrário do alegado pela impetrante, verifica-se que o paciente ainda se encontrava sujeito ao regime prisional semiaberto, já que não tinha assinado o termo de compromisso das condições para resgate da sanção em prisão domiciliar. Nesse cenário, não se verifica afronta ao princípio da legalidade ou da presunção de inocência, pois a decisão que revoga a progressão ao regime aberto consiste em medida judicial de caráter provisório e aplicada em observância aos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie. É certo que o artigo 118, inciso I e § 2o, da Lei de Execuções Penais determina a oitiva prévia do condenado antes da regressão de regime em razão da prática de falta grave. Ocorre que a situação retratada nos autos é diversa, pois é possível depreender que houve a revogação, ad cautelam, da decisão que concedeu a prisão domiciliar. Após a devida apuração da falta grave, com oitiva do sentenciado, a falta poderá ser homologada e a decisão se tornar definitiva, sendo que, no presente momento, não se constata ilegalidade manifesta da decisão apontada como coatora. Nesse sentido, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME ABERTO. SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118, da Lei n. 7.210/1984. 2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime aberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime semiaberto, em razão do descumprimento das regras do regime aberto, por violação da regra prevista no art. 146-C, inciso II, da Lei de Execução Penal. 3. Os temas relativos às supostas condução coercitiva, revista pessoal ilegal, por ausência de justa causa, e prévia advertência à Agravante ao direito de autoincriminação, não foram objeto de debate no acórdão recorrido, motivo pelo qual incabível o exame das matérias, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido”. (grifos nossos - AgRg no RHC n. 184.586/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.) “[...] 4. Ademais, tratando-se de cometimento de falta grave no decorrer do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado ou aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive sem prévia oitiva judicial. 5. O § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal determina que o condenado seja ouvido previamente na regressão definitiva de regime prisional. Na regressão cautelar, hipótese dos autos, não há tal exigência. (AgRg no HC 680.027/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). 6. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal”. (AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). 7. Agravo regimental não conhecido” (grifos nossos - AgRg no HC n. 838.020/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-01-07 00:15:59.416. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura